Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700762-61.2018.8.07.0005 RECORRENTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA RECORRIDO: MARIA ALXILIADORA RODRIGUES DIAS, WARLEY DE SOUZA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não ficando evidenciado o “ânimus novandi”, não é possível presumir a novação do prazo de entrega do imóvel, firmado por parte da empresa apelante por meio do contrato de promessa de compra e venda, uma vez que a celebração do segundo contrato com a Caixa Econômica se deu com o fim de efetivar o financiamento do imóvel. 2. Em virtude da impossibilidade dos autores de utilizarem o imóvel na data prevista para a sua disponibilização pela construtora, é plenamente cabível a condenação desta ao pagamento de lucros cessantes, que devem ser calculados pelo valor do aluguel do imóvel no período. 3. O valor comercial do aluguel do imóvel objeto da presente demanda foi atribuído com o fim de servir como parâmetro para que se pudesse fixar o montante da indenização a ser fixada a título de lucros cessantes. 4. No julgamento do Repetitivo de Tema 996, REsp 1729593/SP, o STJ definiu que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 360, inciso I, do Código Civil, porquanto o órgão julgador não reconheceu a novação da obrigação ocorrida com o segundo ajuste firmado entre as partes, com a participação da CEF. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 402 do Código Civil, uma vez que foi determinado o pagamento de lucros cessantes, embora os recorridos não tenham efetivamente deixado de lucrar com a suposta mora da recorrente, pois o imóvel foi adquirido pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, que veda a oferta à locação dos bens; c) artigo 322, caput, do CPC, porque a a condenação em lucros cessantes não foi requerida na exordial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 402 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1729593/SP (Tema 996), de relatoria do Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, DJ-e 27/9/2019, concluiu que: “o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 360, inciso I, do Código Civil, e 322, caput, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030